Tribunal: TJBA
Processo: 8003740-82.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8003740-82.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEICAO LACERDA BARRETO Advogado(s): RAFAEL DE JESUS GOMES PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO JUDICIÁRIO ESTADUAL. PERCENTUAL DE RECOMPOSIÇÃO DE 18%. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE. RENÚNCIA EXPRESSA NOS AUTOS DA DEMANDA COLETIVA. DISPENSABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE VALORES ANTERIORES À DATA DA IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO IMPERIOSA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. SUBMISSÃO AO RITO DOS PRECATÓRIOS. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É desnecessária a prévia instauração de liquidação para o procedimento de cumprimento da sentença coletiva quando a legitimidade da parte beneficiária constar de documentos oficiais da própria Administração Pública e a apuração do valor exequendo depender apenas de cálculo aritmético. 2. Não há falar em necessidade de renúncia pela exequente, como pressuposto para a execução individual, mas de mera comunicação ao Juízo onde tramita a execução coletiva, no sentido de que este deve ser excluído do rol de beneficiários daquela. 3. Não pode ser considerado, para fins de cálculos de execução, valores anteriores à data da impetração, sob pena de subversão do mandado de segurança em ação de cobrança. 4. É devida de forma proporcional a parcela do décimo terceiro do ano de 2010, quando a impetração da demanda coletiva se dá na data de 09/09/2010. 5. Nos termos das teses firmadas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947 (tema 810), nas execuções contra a Fazenda Pública originárias de relação jurídica não-tributária, a correção monetária incidirá de acordo com o IPCA-E, a partir da entrada em vigor da Lei nº. 11.960/09. Tal entendimento também restou consolidado no âmbito do STJ, no julgamento do Resp nº 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivo. 6. Os valores executados submetem-se ao rito do art. 100 da Constituição Federal. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n. 8003740-82.2018.8.05.0000, em que figura como impugnante/executado o ESTADO DA BAHIA e impugnada/exequente MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA BARRETO. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: